Tribunal: TJES
Processo: 0023483-04.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023483-04.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENI GORDO SALES

APELADO: VALORIZACAO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/A e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A narrativa e as provas dos autos demonstram não haver possibilidade jurídica quanto ao pedido da usucapião, eis que ausentes os requisitos para tanto. 2. Com efeito, vislumbra-se possível divergência entre as partes quanto à posse da nua propriedade, e não quanto àquilo que foi edificado na superfície do prédio. 3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0023483-04.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: GENI GORDO SALES

APELADO: VALORIZACAO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/A, MARIA ALVES DOS SANTOS MORAES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Ao que se vê dos autos, Geni Gordo Sales ajuizou ação de usucapião extraordinária sustentando, em suma, que (i) está na posse direta, ininterrupta, mansa e pacífica do imóvel localizado no Lote 15, Qd. l, Rua 06, Casa 41, Loteamento Jardim Bela Vista, e com
animus domini
desde o ano de 1975; e (ii) é viúva e reside no imóvel com seus filhos há mais de 30 anos.
Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, com base na seguinte fundamentação:
“(...) As provas dos autos demonstram de forma inequívoca que a requerente não a posse sobre o imóvel, eis que há mais de 15 anos a requerida Maria Alves dos Santos Morais reside no bem.
A instrução processual revelou que a requerida Maria, ex-nora da requerente, reside no imóvel com sua família. Essa situação foi narrada por todas as testemunhas ouvidas em Juízo.
Não houve comprovação da posse direta ou indireta da requerente sobre o imóvel, e por isso não houve demonstração do requisito necessário para declaração da aquisição da propriedade por usucapião, (...).”.
Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, sustenta ter (i) comprovado sua posse indireta, a qual não é óbice para a usucapião; e (ii) adquirido o bem com seu falecido marido em 1975.
Pois bem.
Da detida análise dos autos, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar. Explico.
A apelante afirma que a apelada, sua ex-nora, ajuizou ação de dissolução de união estável c/c partilha de bens contra seu filho e um dos pedidos da respectiva ação é:
“DOS BENS: Na constância da união o casal adquiriu bens móveis e edificaram uma casa no terreno da genitora do requerido (...).”.
Além disso, sustentou que a testemunha JOEL afirmou que tinha conhecimento que o terreno era do Sr. Jair e da Sra. Geni - ora apelante -.
Nesse passo, a narrativa e as provas dos autos demonstram não haver possibilidade jurídica quanto ao pedido da usucapião, eis que ausentes os requisitos para tanto.

Com efeito, vislumbra-se possível divergência entre as partes quanto à posse da nua propriedade, e não quanto àquilo que foi edificado na superfície do prédio.
Sendo assim, eventual pretensão da apelante deverá ser objeto de ação autônoma ou buscar os meios processuais adequados para resguardar seus alegados direitos em demanda(s) já em curso.
Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso.
Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), cuja exigibilidade se encontra suspensa por força do deferimento da gratuidade da justiça.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)